Tribunal: TJMT
Processo: 1004548-65.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004548-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGILAINE MARIA RAMOS PEREIRA - CPF: 062.316.841-30 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.855.351/0001-96 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), BRITISH AIRWAYS PLC - CNPJ: 50.710.730/0001-54 (RECORRIDO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), ELIANA ASTRAUSKAS - CPF: 008.518.758-58 (ADVOGADO), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por REGILAINE MARIA RAMOS PEREIRA em face do acórdão abaixo ementado:

“
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA/AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE DISPÊNDIO DE VALORES PARA REMARCAÇÃO DO VÔO. ALEGAÇÃO DE DESVIO PRODUTIVO PARA FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANOS A SEREM REPARADOS. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por REGILAINE MARIA RAMOS PEREIRA, em face da sentença pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

2.
Inconformada, a recorrente sustenta que a sentença não está de acordo com as provas no processo, pois comprovou o pagamento do dano material. Além disso, restou caracterizada a falha na prestação de serviço, especialmente quando a reclamante foi impedida de realizar o embarque. Por tais razões, requer que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Pugna pela reforma da sentença para que seja oportunizada a produção de prova oral. Contrarrazões foram apresentadas pelas recorridas, pleiteando a manutenção da sentença recorrida. Exceto a recorrida BRITISH AIRWAYS PLC, que não se manifestou.

3.
Não há que falar em cerceamento de defesa se o juízo de origem entendeu pela suficiência da prova produzida, não se mostrando imprescindível a realização de audiência de instrução e julgamento. Preliminar rejeitada.

4.
Pois bem, analisando as provas acostadas ao processo, verifica-se que, apesar da insurgência da reclamante nesta via recursal, razão não lhe assiste. Isso porque, conforme já bem fundamentado pela sentença de primeiro grau, a parte reclamante afirma que foi impedida de embarcar por não portar um documento exigido por um dos países de destino, em que faria conexão, no caso a Inglaterra, bem como que não foi adequadamente advertida quanto à necessidade dessa documentação. Contudo, o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente que incumbia à contratante, no caso, a reclamante, consultar o consulado do país de destino para obter informações sobre os documentos exigidos para ingresso, ainda que a entrada no país fosse apenas para conexão ou escala (Id. 204847730, páginas 10/12).

5.
Neste ponto, as reclamadas cumpriram o artigo 6o, III, do CDC, no sentido de conceder informação clara e adequada sobre o serviço prestado, pelo que entendo pela inexistência de falha na prestação dos serviços.

6.
Inexiste falha na prestação de serviço, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, tampouco em desvio produtivo para fixação do possível dano.

7.
Quanto à alegação de existência de comprovação de danos materiais, vê-se no processo que o comprovante de pagamento não se refere à remarcação de voo, pois a data no comprovante ali constante é a mesma data da compra do pacote de viagem, ou seja, foi realizado no dia 10.12.2021, basta analisar o comprovante juntado no processo (id. 204847728). Logo, inexiste prova de que houve o dispêndio da quantia a título de remarcação do voo,

8.
Diante do exposto, a sentença pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial não merece reforma e deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.
Recurso conhecido e não provido.

10.
Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa sua execução conforme disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator
”

O embargante se insurge contra o referido acórdão, aduzindo contradição face ao não reconhecimento da decadência.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024